Tribunal: STF
Processo: HC 71714
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
RECURSO  - TRANCAMENTO - INTIMAÇÃO. Tratando-se de ação
penal  em que o condenado  faz-se assistido por advogado contratado a
intimação  para a ciencia do trancamento do recurso faz-se via Diario
Oficial.  Descabe na  hipótese cogitar  de  intimação pessoal  para a
ciencia da inadmissibilidade do recurso extraordinário.